Tribunal: TJPA
Processo: 0807395-09.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807395-09.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE CANAA DOS CARAJAS

SUSCITADO: VARA UNICA DE ELDORADO DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. ESPÓLIO. RÉU. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DE CARAJÁS. À UNANIMIDADE.

1. O conflito de competência ocorre em ação monitória proposta contra espólio, representando por seu herdeiro, buscando reaver o crédito oriundo do negócio jurídico firmado com o autor da herança através da cédula rural pignoratícia e hipotecária.

2. A ação foi proposta contra o espólio, razão pela qual a regra a ser aplicada é a do artigo 48, do Código de Processo Civil, segundo a qual “
o foro de domicílio do autor da herança
, no Brasil,
é o competente
para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e
para todas as ações em que o espólio for réu
, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.

3. Não é o domicílio do representante do espólio que vai definir a competência para o julgamento da ação, mas do autor da herança.

4. A declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro não influencia na solução da controvérsia. Isso porque o foro eleito é a mesma comarca de domicílio do autor da herança, razão por que o seu afastamento não tem efeito prático sobre a competência para julgamento da ação.

5. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da Vara Única de Eldorado dos Carajás, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência instaurado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã de Carajás em dissenso com o Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás.

Na origem, trata-se de ação monitória proposta contra o espólio de José Clarindo Corrêa. Distribuído para a Vara Única de Eldorado dos Carajás, aquele Juízo declinou da competência para julgar o processo uma vez que “o endereço do requerido é sito em comarca diversa desta unidade processante”; ademais declarou abusiva a cláusula de eleição de foro, fundamentando que “nos casos em que o consumidor é demandado, a competência do foro do domicílio deste possui natureza absoluta, podendo, assim, ser declinada de ofício”.

Ao receber o processo, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás recusou a competência, argumentando que “embora conste na qualificação da inicial que o requerido é domiciliado na cidade de Canaã dos Carajás, observa-se que o CEP ali indicado (68524-000) diz respeito à Eldorado dos Carajás, bem como a cédula de crédito de id num. 53331023, aponte como logradouro o imóvel denominado Chácara São José, localizado em Eldorado dos Carajás”.

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

O juízo suscitado apresentou suas informações ratificando sua decisão pela declaração de abusividade da eleição de foro na relação de consumo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 21 de junho de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O conflito de competência ocorre em
ação monitória proposta contra espólio, representando por seu herdeiro
, buscando reaver o crédito oriundo do negócio jurídico firmado com o autor da herança através da cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 40/00214-4 (Operação nº 11/03204-9, ex-40/00214-4 - Numeração Interna Sistêmica), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais”. Em razão disso, a Vara Única de Eldorado dos Carajás se declarou incompetente para processar o feito remetendo o processo para a Comarca de Canaã dos Carajás, sob a justificativa de que o representante do espólio possui domicílio naquela comarca, além de ter declarado abusiva cláusula de eleição de foro.

Delineada a questão, com a devida vênia, penso que o juízo suscitado partiu de premissas equivocadas para declarar sua incompetência.

Primeiramente, cumpre afirmar que a ação foi proposta contra o espólio, razão pela qual a regra a ser aplicada é a do artigo 48, do Código de Processo Civil, segundo a qual “
o foro de domicílio do autor da herança
, no Brasil,
é o competente
para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e
para todas as ações em que o espólio for réu
, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro”.

Aplicando a regra ao caso concreto, nota-se que o “de cujus” mantinha domicílio na comarca de Eldorado dos Carajás, conforme se vislumbra do instrumento do negócio jurídico firmado entre as partes acostado aos autos (ID 19379544, pág. 8).

Portanto, não é o domicílio do representante do espólio que vai definir a competência para o julgamento da ação, mas do autor da herança.

Sobre a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro, afirmo que não a identifiquei no contrato, entretanto, ainda que ela exista, parece-me que ela não influencia na solução da controvérsia. Isso porque o foro eleito é a mesma comarca de domicílio do autor da herança, razão por que o seu afastamento não tem efeito prático sobre a competência para julgamento da ação.

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás
para processar e julgar
ação monitória
n.º 0800180-32.2022.8.14.0103.

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para, se for o caso, cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 11/07/2024